Tribunal: TJMT
Processo: 1028556-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028556-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA GALDINO - CPF: 020.048.061-84 (RECORRENTE), GEICIANY KETHYLLEN DE ALENCAR - CPF: 044.634.731-01 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1028556-38.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1028556-38.2025.8.11.0001

Recorrente:
Paulo Henrique da Silva Galdino

Recorrido:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. LIBERDADE CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes, ajuizada por motorista excluído da plataforma de transporte digital, sob a alegação de descredenciamento imotivado e ausência de contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a exclusão de motorista parceiro por parte da plataforma digital, com base em apontamento criminal identificado em processo interno de segurança, configura ato ilícito gerador de dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exclusão de usuários por plataformas digitais, com base em cláusulas contratuais previamente estabelecidas e aceitas, integra o exercício regular de direito fundado na autonomia privada e na liberdade contratual, conforme dispõe o artigo 421 do Código Civil.

4.

Não se verifica ato ilícito quando a desativação do perfil do motorista ocorre nos limites do contrato firmado entre as partes, especialmente quando respaldada em procedimento interno de segurança com fundamento legítimo.

5.

A existência de apontamento criminal, ainda que sem trânsito em julgado, é critério admitido para descredenciamento, conforme política previamente informada aos motoristas parceiros, voltada à proteção dos usuários do serviço.

6.

O mero descadastramento, desacompanhado de elementos concretos que revelem arbitrariedade ou abuso de direito, não caracteriza dano moral indenizável.

7.

A pretensão de lucros cessantes exige prova do efetivo prejuízo econômico, não se presumindo a partir de mera expectativa de ganho, tampouco foi demonstrada a impossibilidade de o autor exercer outra atividade remunerada.

8.

A ausência de ilicitude afasta o dever de indenizar e legitima a conduta da empresa recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de motorista parceiro de plataforma digital de transporte, quando fundada em cláusulas contratuais previamente aceitas e motivada por razões de segurança, configura exercício regular de direito e não gera dever de indenização.

2.

A liberdade contratual assegura à plataforma a prerrogativa de restringir ou rescindir unilateralmente a participação de motoristas, desde que observados os critérios previamente estabelecidos.

3.

A ausência de prova do prejuízo efetivo inviabiliza a pretensão de lucros cessantes decorrentes de descredenciamento em plataforma digital.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 421 e 422; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei no 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT, Recurso Inominado no 1050870-46.2023.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, julgado em 29/07/2024;

TJMT, N.U 1012169-79.2024.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, 1a Turma Recursal, julgado em 30/09/2024, DJE 04/10/2024.

TJMT, N.U 1040373-36.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes De Barros Neto, 1a Turma Recursal, julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1028556-38.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1028556-38.2025.8.11.0001

Recorrente:
Paulo Henrique da Silva Galdino

Recorrido:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Paulo Henrique da Silva Galdino.

Ação:
de Obrigação de Fazer e Cumulada com Danos Morais e Lucros Cessantes com Pedido de tutela Antecipada.

Origem:
1o

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id.

298146882):
julgou improcedentes os pedidos da inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 298146883): defende a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 298146895): defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1028556-38.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1028556-38.2025.8.11.0001

Recorrente:
Paulo Henrique da Silva Galdino

Recorrido:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Da narrativa inicial, o autor informa que atuava como motorista parceiro da plataforma Uber há aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses, período em que realizou 1.988 viagens e manteve avaliação de 4,95 estrelas.

No entanto, foi surpreendido com o bloqueio de sua conta, sem qualquer aviso prévio ou oportunidade de defesa, sob a alegação genérica de “apontamentos criminais”.

A empresa recorrida sustenta que não praticou qualquer ato ilícito capaz de causar danos morais ao recorrido, eis que houve justo motivo para a desativação do perfil do motorista. Alega ter realizado um processo de verificação de segurança no cadastro do autor, ocasião em que foi localizado apontamento criminal, fato que, viola os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia apresentado sob o Id. 298146864.

Destaca que a previsão para rescisão contratual sem aviso prévio, em caso de descumprimento, encontra-se disposta na cláusula 12.2 dos referidos Termos Gerais. Além disso, argumenta que o contrato firmado entre as partes não estabelece a obrigatoriedade de informar o motivo da desativação da conta em caso de reprovação no processo de segurança.

Ressalte-se que a relação existente entre as partes está fundamentada na livre manifestação da vontade, da autonomia da vontade, bem como no princípio “
pacta sunt servanda”
, ou seja, na força obrigatória dos contratos, conforme dispõem os artigos 421 e 422 do Código Civil.

Dessa forma, a faculdade da empresa em incluir ou excluir motoristas da plataforma, conforme previsão contratual, não configura ato ilícito, eis que a conduta decorre do exercício regular do direito assegurado pela liberdade contratual e pela autonomia privada, nos termos do artigo 421 do Código Civil.

Verifica-se, assim, que a empresa recorrente logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, ao demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto aos danos alegados, nota-se que o recorrente não logrou comprovar a ocorrência de danos morais indenizáveis, uma vez que a desativação da conta, por si só, caracteriza mero exercício regular de direito da recorrida, dentro dos limites contratuais estabelecidos, não configurando ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais.

Em relação aos lucros cessantes, também não há comprovação
efetiva
dos valores que deixaram de ser auferidos pelo recorrente, sendo certo que eventual indenização não poderia se basear em mera expectativa de ganhos, além do que não foi demonstrado que o recorrente ficou impossibilitado de obter renda por outros meios, inclusive por meio de outras plataformas similares disponíveis no mercado.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

DIREITO DO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. RECUSA DE CADASTRAMENTO DE MOTORISTA.
LIBERDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pela empresa reclamada contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a reativação do cadastro do reclamante na plataforma da recorrente e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A recorrente sustenta que não houve bloqueio de conta, mas sim recusa no cadastramento do reclamante devido à existência de apontamento criminal, conforme política interna da empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recusa no cadastramento do reclamante na plataforma da recorrente caracteriza conduta ilícita; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. A recusa no cadastramento do reclamante na plataforma digital encontra amparo na liberdade contratual, não sendo configurada abusividade, desde que fundamentada nos critérios previamente estabelecidos pela empresa e divulgados aos usuários. O mero apontamento criminal, independentemente de condenação definitiva, é critério legítimo para a negativa de cadastro, conforme as diretrizes internas da empresa e a necessidade de garantir a segurança dos usuários do serviço. A empresa reclamada não violou os princípios da boa-fé e da função social do contrato, pois a decisão de não admitir o reclamante como motorista parceiro está fundamentada em cláusulas contratuais claras e previamente aceitas pelos usuários. Não há conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais, pois a recusa do cadastro decorre do exercício regular de um direito e não configura ato arbitrário ou abusivo. IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Tese de julgamento: A recusa no cadastramento de motorista em plataforma digital, quando fundamentada em critérios previamente estabelecidos e divulgados, não configura ato ilícito nem viola os princípios da boa-fé e da função social do contrato. O mero apontamento criminal pode ser critério legítimo para a negativa de cadastro, desde que previsto nas políticas da plataforma e vinculado à segurança dos usuários. A recusa de cadastramento, quando realizada no exercício regular de um direito, não gera dever de indenização por danos morais.
(N.U 1040373-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) E MOTORISTA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA. DESCADASTRAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERALIDADE DA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA DEMANDADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2-
Reconhecida a liberalidade de inclusão/exclusão da plataforma, nos termos contratuais, não há que se falar em ato ilícito, porquanto decorrente do exercício regular do direito inerente à liberdade contratual (art. 421 do CC) e autonomia privada (art. 5o, II, CF).
(TJMT – Recurso Inominado no 1050870-46.2023.8.11.0001. PRIMEIRA TURMA RECURSAL. Relator: Des(a). WALTER PEREIRA DE SOUZA. Cuiabá-MT, 29/07/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) E MOTORISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA. DESCADASTRAMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DO MOTORISTA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERALIDADE DA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA DEMANDADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Reconhecida a liberalidade de inclusão/exclusão da plataforma, nos termos contratuais, não há que se falar em ato ilícito, porquanto decorrente do exercício regular do direito inerente à liberdade contratual (art. 421 do CC) e autonomia privada (art. 5o, II, CF). 2. Ademais, ainda que não comprovada a notificação da parte requerida sobre o desinteresse na continuidade da parceria (Cláusula 12, item 2.2, alínea (a) do Termo de Adesão) e ainda, diante das condutas consideradas inapropriadas do motorista, conclui-se que não há conduta ilícita praticada pela empresa.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1012169-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Dessa forma, considerando a violação das regras previamente estabelecidas na plataforma da empresa, restou configurado comportamento temerário, o que justifica o descredenciamento efetuado, nos termos livremente pactuados entre as partes.

Logo a sentença recorrida encontra-se em consonância com os princípios que regem as relações contratuais privadas, não merecendo reparo.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/20
25